Tribunal: TJDFT
Processo: 0722244-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722244-70.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO VINICIUS FORTES DA SILVA EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO VINICIUS FORTES DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Conhecimento n. 0706958-89.2024.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 196049743 dos autos de origem) o d. Magistrado de origem indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, que buscava a suspensão da cobrança de mensalidades de fevereiro e março de 2024, referentes ao contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, ao argumento de que não haveria elementos aptos a afirmar se o e-mail encaminhado pelo autor à agravada seria suficiente para a rescisão contratual, tendo em vista que a parte requerida informou, na notificação de rescisão, que os seus canais de atendimento seriam o SAC, WhatsApp e Chat, fazendo-se necessária a dilação probatória. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que respondeu ao e-mail enviado pela agravada, que informava da rescisão do contrato de prestação de serviços de plano de saúde dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, requerendo a imediata rescisão, sem a necessidade de esperar o prazo indicado pela operadora do plano. Sustenta que, no e-mail contendo o comunicado de rescisão da operadora, consta apenas a informação da existência de outros meios de comunicação entre as partes, não sendo possível inferir que seriam os únicos meios hábeis para proceder com seu pedido de imediata rescisão. Destaca a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, em especial do artigo 47, de modo que, havendo contradição de informações, deve prevalecer a mais favorável ao consumidor. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão das cobranças das mensalidades referentes aos meses de fevereiro e março de 2023 e para que seja determinado à agravada que não efetue qualquer cobrança desses valores ou inscrição negativa do nome do autor em empresas de proteção ao crédito, sob pena de multa. Alternativamente, em caso de já haver qualquer reflexo negativo na pontuação de crédito do autor, que seja reestabelecida a situação anterior. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão hostilizada, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados nos IDs 59753561 e 59753562. Nos termos da decisão de ID 59815255, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Irresignado, o agravante opôs embargos de declaração em ID 59878208, tendo esta Relatoria negado provimento ao recurso, consoante decisão exarada sob o ID 60046234. O agravante apresenta petitório sob o ID 60349427, postulando a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (o) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogada que dispõe de poderes para desistir (ID 59753563). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de junho de 2024 às 15:29:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora